Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-36.2010.8.11.0014
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-36.2010.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MAIA MEDEIROS - CPF: 339.934.676-04 (REPRESENTANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), ISOLDE SARTORETO MEDEIROS - CPF: 559.361.641-87 (REPRESENTANTE), Antonio Libanio de Souza (EMBARGADO), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES HENRIQUE - CPF: 039.738.441-60 (EMBARGADO), ANACLETO LIBANIO DE SOUZA - CPF: 020.975.041-32 (EMBARGADO), CICERA ANA DE SOUZA - CPF: 020.921.611-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXISTÊNCIA DE CADEIA SUCESSÓRIA DO IMÓVEL EM LITIGIO – EXCESSO DE ÁREA CONSISTE DE TERRA DEVOLUTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE POR PARTE DOS AUTORES/APELANTES – AFRONTA AO ARTIGO 561 DO CPC – EQUIVALENTE AO ARTIGO 927 DO CPC/1973 – POSSE RECONHECIDA EM FAVOR DOS APELADOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO QUE NÃO FOI LEVADO A EFEITO CONCEDENDO PARTE DO IMÓVEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PROPRIEDADE E ACORDO QUE NÃO INDUZEM A POSSE DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 1.207 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AFRONTA AO ARTIGO 941, § 3o DO CPC – DESCABIMENTO – AUTOS ELETRÔNICOS – TÉCNICA DE JULGAMENTO (ARTIGO 942 DO CPC) DEVIDAMENTE APLICADA -

EXISTÊNCIA DE TODOS OS VOTOS DOS JULGADORES NO SISTEMA PJE – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA EMENTA PUBLICADA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 1.022 DO CPC – UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 1026, § 2o DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

Em sendo os autos eletrônicos, e o relatório e votos de todos os julgadores dispostos no Sistema PJE, não há falar em nulidade ou prejuízo em face à ementa publicada no Diário da Justiça Eletrônico, à luz do artigo 941, § 3o DO CPC, pois há total disponibilidade dos advogados a tais documentos, destacando-se a perfeita aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC.

Se não há, no acórdão quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do NCPC, não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração interpostos.

Em havendo demonstração da utilização dos embargos com finalidade protelatória, é viável a imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em Embargos de Declaração por
JOSE MAIA MEDEIROS E ISOLDE SARTORETO MEDEIROS,
em face de acordão que, nos autos de Recurso de Apelação interposto em desfavor de
ANTONIO LIBÂNIO DE SOUZA e sua companheira MARIA DE LOURDES HENRIQUE e ANACLETO LIBÂNIO DE SOUZA e sua esposa CÍCERA ANA DE SOUZA
, após julgamento da técnica,
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDA A 3a VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO) QUE O PROVEU.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados, lançando-se a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXISTÊNCIA DE CADEIA SUCESSÓRIA DO IMÓVEL EM LITIGIO – EXCESSO DE ÁREA CONSISTE DE TERRA DEVOLUTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE POR PARTE DOS AUTORES/APELANTES – AFRONTA AO ARTIGO 561 DO CPC – EQUIVALENTE AO ARTIGO 927 DO CPC/1973 – POSSE RECONHECIDA EM FAVOR DOS APELADOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO QUE NÃO FOI LEVADO A EFEITO CONCEDENDO PARTE DO IMÓVEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PROPRIEDADE E ACORDO QUE NÃO INDUZEM A POSSE DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 1.207 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AFRONTA AO ARTIGO 941, § 3o DO CPC – DESCABIMENTO – AUTOS ELETRÔNICOS – TÉCNICA DE JULGAMENTO (ARTIGO 942 DO CPC) DEVIDAMENTE APLICADA - EXISTÊNCIA DE TODOS OS VOTOS DOS JULGADORES NO SISTEMA PJE – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA EMENTA PUBLICADA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Em sendo os autos eletrônicos, e o relatório e votos de todos os julgadores dispostos no Sistema PJE, não há falar em nulidade ou prejuízo em face à ementa publicada no Diário da Justiça Eletrônico, à luz do artigo 941, § 3o DO CPC, pois há total disponibilidade dos advogados a tais documentos, destacando-se a perfeita aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC. Se não há, no acórdão quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do NCPC, não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração interpostos”.

Em síntese, novamente os Embargantes alegam que ocorreu omissão, pois não foi juntado aos autos o voto da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, terceira vogal. E que, diante disso, por afronta ao artigo 941, §3o do CPC/15 sendo nulo o acórdão embargado.

Requer o acolhimento dos embargos para declarar nulo o acórdão embargado, devendo ser republicado, com a inclusão do voto vencido proferido pela ilustre Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa, em razão do recurso possuir cunho manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reitero que o objeto dos Embargos de Declaração consiste em analisar se é omisso ou não o acórdão prolatado nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0000394-36.2010.8.11.0014,
em técnica de julgamento, ante o julgamento não unânime.

Nos autos de Embargos de Declaração de mesmo número n. (
0000394-36.2010.8.11.0014)
já houve pronunciamento de rejeição, em razão de não haver motivos que dessem ensejo à modificação do acórdão da apelação.

Repise-se que:

“(...) a

alegação de omissão reside em afronta ao artigo 941, §3o do CPC/15, devendo haver a declaração de nulidade, pois na publicação do acórdão não houve a juntada do voto vencido, da ilustre Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Pois bem.

É verdade que na publicação do Diário da Justiça n. 10660, datado de 21/01/2020, não constou o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, assim como não constou o voto de nenhum dos julgadores; mas apenas a ementa.

Todavia, o feito é eletrônico, constando no Sistema PJE – todos os votos que foram prolatados no mencionado feito.

O meu relatório e voto, como relator e o voto do Desembargador João Ferreira Filho, estão dispostos a partir do
ID. Num. 28861954
, sendo que a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho pediu vistas, com a colocação do processo em pauta na sessão de 03-12-2019 (continuação de julgamento),
ocasião em proferiu seu voto,
(ID. Num. 28954973 - Págs. 10 a 17)

Após, ante ao julgamento não unânime, ocorreu a chamada técnica de julgamento, em que foram lançados os votos do Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL) – ID. Num.28954973 - Pág. 20 e da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

- ID. Num. 28954973 - Pág. 21)

Feitos esses apontamentos, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração somente encontram guarida se houver a infringência ao artigo 1.022 do CPC, ou seja, se o acórdão combatido padecer de quaisquer dos vícios destacados no mencionado artigo.

Vê-se assim, que não há a omissão decorrente da afronta ao artigo 941, §3o do CPC/15:
Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. § 3o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Isto porque os autos são eletrônicos e os votos de todos os julgadores, assim como o relatório, ementa e as sustentações orais estão

dispostos no Sistema PJE. Portanto, não há qualquer prejuízo experimentado pelos Embargantes, nem qualquer vício ou erro material”.

Dentro dessa ótica, não vejo qualquer fundamento para declarar a nulidade do julgamento, eis que inexistente qualquer vício que possa dar ensejo à imprestabilidade do julgado.

Os argumentos dos primeiros embargos de declaração já foram atacados e rechaçados, não havendo motivo plausível, a meu viso, para que fossem interpostos novos embargos, ressaltando-se que há meios processuais adequados ao recorrente, o que reforça a tese de que os aclaratórios estão sendo utilizados com caráter protelatório, eis que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sobretudo quando todos os argumentos relevantes foram abordados.

Em face disso, aplico a multa concernente a 1% (um por cento) do valor da causa, com arrimo no artigo 1026, § 2o do CPC.

Diante do exposto, à luz do artigo 1022 do CPC,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020